Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701257-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: ADVOCACIA DANIEL GERBER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (processo n° 0711500-52.2020.8.07.0001), ajuizada por ADVOCACIA DANIEL GERBER, determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal do agravante (ID 100560285 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante requer, em síntese: 1) provimento do recurso, para que a decisão do juízo de origem seja cassada e indeferido o pedido de penhora no faturamento bruto do agravante; 2) antecipação dos efeitos da tutela, com o fim de indeferir desde já a penhora, por se tratar de situação de grave perigo e 3) que caso o indeferimento da penhora não seja o entendimento deste juízo, que o percentual seja reduzido (ID 29001033). Preparo comprovado (ID 29001035). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a tentativa de penhora de ativos e localização de bens do devedor não restou frutífera. Tudo indica ser legítima a penhora sobre o faturamento do agravante. Observa-se que o juízo de origem, nos termos do art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, atentou, acertadamente, para que a constrição fosse apenas de percentual que não inviabilize o desenvolvimento de suas atividades do agravante. Além disso, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (com caráter de antecipação da tutela) até o julgamento do mérito recursal Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator